Tribunal: TJDFT
Processo: 0744551-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adriana Machado Costa em face da decisão[1] que, nos autos da ação de indenização por erro médico que maneja em desfavor das agravadas – Tatiana Martins Coury Costa e Tatiana Medicina e Imagem Ltda. - Epp –, dentre outras resoluções, não conhecera do pedido[2] que formulara almejando a substituição do perito nomeado pelo Juízo por experto especialista em Radiologia e diagnóstico por imagem. Segundo o provimento arrostado, a impugnação formulada pela agravante afigurara-se intempestiva, porquanto não se insurgira contra a nomeação do perito no momento oportuno. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja substituído o perito nomeado pelo Juízo por experto especialista em radiologia e diagnóstico por Imagem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Adriana Machado Costa em face da decisão[3] que, nos autos da ação de indenização por erro médico que maneja em desfavor das agravadas – Tatiana Martins Coury Costa e Tatiana Medicina e Imagem Ltda. - Epp –, dentre outras resoluções, não conhecera do pedido que formulara almejando a substituição do perito nomeado pelo Juízo por experto especialista em Radiologia e diagnóstico por imagem. Segundo o provimento arrostado, a impugnação formulada pela agravante afigurara-se intempestiva, porquanto não se insurgira contra a nomeação do perito no momento oportuno. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja substituído o perito nomeado pelo Juízo por experto especialista em radiologia e diagnóstico por Imagem. O inconformismo não merece conhecimento. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[4] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.0009, §1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[5] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual, dispondo sobre pedido de substituição de perito, ficando patente que não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que dela não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. A questão resolvida, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que rejeitara a exceção de suspeição do perito nomeado. Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no artigo 1.009, § 1o, do novel estatuto processual, irresignar-se contra a decisão que sequer conhecera o incidente que manejara, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a nomeação de novo perito, consoante reclamara. Deve ser frisado, inclusive, que, dispondo sobre questão probatória, a situação delineada não irradia prejuízo ou dano irreparável ou de difícil reparação à agravante nem afeta o resultado útil do processo. Inviável, pois, que seja a decisão arrostada inserida no regime de recorribilidade excepcionado pela Corte Superior ao interpretar o disposto no artigo 1.015 do estatuto processual, pois a tese firmada demanda a subsistência daquelas situações excepcionais como aptas a ensejarem a modulação do regime de recorribilidade das decisões interlocutórias. Esse é o entendimento há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERITA - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA - INAPLICÁVEL A TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. A decisão que indefere a substituição de perito não se amolda ao rol do artigo 1.015, do CPC, e não se reveste de urgência a justificar a sua mitigação.” (TJ-MG - AGT: 28210198920228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/05/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito processual civil. Nomeação de perito. Pedido de substituição. Especialização. Inconformismo da parte ré. 1. Recurso interposto em face de decisão que rejeitou ao pedido de substituição do perito e homologou a proposta de honorários periciais. 2. Recurso manifestamente inadmissível, eis que a matéria não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas pelo artigo 1.015 do CPC, tampouco representa fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. In casu, trata-se de recurso em face de decisão em relação ao indeferimento do pedido de substituição do perito nomeado, sendo certo que o artigo 1.015 do CP não elenca a possibilidade de recurso referente à matéria. 4. Artigos 1.015 e 1.009, § 1o do CPC/2015. 5. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RJ - AI: 00883831720218190000, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 06/04/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022) “Agravo de Instrumento. Bem móvel. Ação de indenização. Decisão agravada indeferiu o pedido de substituição do perito e a realização de perícia indireta. Irresignação do autor. Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo. Destarte, só podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. Decisão agravada não está abarcada pelo rol constante do art. 1015, do CPC. Lado outro incabível na espécie a aplicação da taxatividade mitigada, relativamente ao dispositivo processual em comento, deliberada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo. Destarte, a questão deve ser deduzida, se o caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 22581335120228260000 SP 2258133-51.2022.8.26.0000, Relator: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 30/11/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO. ATO JUDICIAL NÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE RAZÕES NOVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na espécie, nota-se que a decisão interlocutória do Juiz de Direito, impugnada por agravo de instrumento, rejeitou a alegação de nulidade da perícia e indeferiu o pedido de substituição do perito. 2. O recurso eleito é totalmente incabível, considerando que não integra a lista taxativa prevista no art. 1.015 do CPC/215. 3. Não se aplica, aqui, a taxatividade motivada. 4. Impõe-se o desprovimento do agravo regimental que não traz em suas razões qualquer argumento que justifique a modificação da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 56639851720218090074 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: S/R) Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, à agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, postular a substituição do perito nomeado pelo juízo afigura-se efetivamente pertinente e apta a subsidiar o impedimento do perito nomeado, legitimando a indicação de novo expert como expressão do amplo direito de defesa que lhes é assegurado pela vigente Carta Magna. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelos artigos 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego, então conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Sem custas, pois agravante é beneficiária da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 171500515 - Pág. 1 (fls. 859) – ação conhecimento. [2] - ID Num. 169125908 - Pág. 1 (fl. 847) – ação conhecimento. [3] - ID Num. 171500515 - Pág. 1 (fls. 859) – ação conhecimento. [4] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [5] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.